Tribunal: TJDFT
Processo: 0735614-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, consistente no fornecimento de entorpecente, quando comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, gozam da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

3. A pequena quantidade de drogas apreendida na posse do réu primário e portador de bons antecedentes é fundamento idôneo para aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito é cabível nas condenações envolvendo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, por força da suspensão do trecho vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos, constante do art. 44 da Lei n. 11.343/2006, em decorrência da Resolução no. 5, de 2012, do Senado Federal.

5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.